Tribunal: TJDFT
Processo: 0713361-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. SAÍDA DO BEM. TERRITÓRIO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que determinou que o veículo não poderia sair do DF durante o prazo para pagamento da integralidade da dívida sem prévia comunicação ao juízo. 1.1 Também foi determinada a conversão da ação em execução no caso de frustração das diligências para localização do bem.
2. Quanto à proibição de remoção do bem, a decisão agravada não merece reparos, porquanto a advertência de que o bem não poderia sair do Distrito Federal tem relevância dentro do prazo facultado para a purgação da mora (pelo total das parcelas vencidas e vincendas), devendo ser observado apenas o transcurso do prazo de 5 dias, contados da execução da liminar (art. 3o, § 1o do Decreto-Lei n.o 911/69). 2.1 Precedente desta corte: “(...) em caso de não pagamento pelo devedor, após escoado o prazo de cinco dias a contar da execução da liminar de busca e apreensão, dar-se-á a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3o, §1o do Decreto-Lei n.o 911/69), permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem, nos termos do art. 2o do mencionado Decreto-Lei, o que impossibilita o condicionamento de sua remoção ou alienação à autorização judicial (...)”. (07019670920198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 03/06/2019).
3. Não encontra respaldo legal a ordem de conversão da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em ação de execução, vez que isso constitui faculdade da parte autora, que pode requerer a conversão ou continuar com a ação ajuizada, sem que importe a extinção do feito quando não caracterizada a inércia da parte.
4. Recurso parcialmente provido.